Tribunal: STF
Processo: RE 86203
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO.
TRATANDO-SE DE AÇÕES CONEXAS, NÃO INCIDE, NO CASO, O ART. 308, V, DO
REGIMENTO INTERNO DO STF, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N
3/75.
INEXISTÊNCIA, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE, DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.